Tribunal: TJDFT
Processo: 0727900-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0727900-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JORGE AIDAR JUNQUEIRA IMPETRANTE: LEONARDO DE CARVALHO E SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOA O habeas corpus é mera repetição do HC 0721307-65.2021, impetrado em 1o.7.21, em que examinados a legalidade e os requisitos da prisão cautelar do paciente e denegada a ordem (ID 28616403 – p. 94/7). Se o objeto do habeas corpus - pedido e causa de pedir - é idêntico ao impetrado anteriormente, não havendo qualquer fundamento jurídico novo que justifique apreciar novamente a questão, inexiste interesse de agir. Não admito o habeas corpus. Intime-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021 Desembargador JAIR SOARES